Tribunal: TJPA
Processo: 0002383-35.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002383-35.2019.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. DEMONSTRATIVO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém Novo contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Pará, fundado em descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta. O ente municipal sustentou a inépcia da petição inicial por ausência de memória discriminada e atualizada do débito, nos termos do art. 534, II, do CPC, requerendo a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito. A decisão agravada concluiu pela suficiência do demonstrativo apresentado e pela inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque o próprio Município apresentou memória de cálculo própria e obteve redução do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência ou insuficiência da memória discriminada e atualizada do débito configura inépcia da inicial do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública; e (
ii
) estabelecer se a apresentação de cálculo próprio pelo executado impede a posterior alegação de impossibilidade de compreensão da cobrança executada, em razão da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 534 do CPC exige demonstrativo discriminado e atualizado do crédito para possibilitar ao executado a compreensão da dívida e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O cumprimento de sentença foi instruído com o Termo de Ajustamento de Conduta e demonstrativo contendo valor originário da obrigação, período de inadimplemento e índice de correção monetária aplicado, elementos suficientes para atender à finalidade do art. 534 do CPC.

O Município apresentou impugnação específica aos cálculos, indicou excesso de execução, elaborou memória de cálculo própria e obteve redução do montante executado, circunstâncias que evidenciam inequívoca compreensão da composição do débito e afastam alegação de prejuízo processual.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Eventual divergência quanto aos critérios ou valores do cálculo executivo configura matéria de excesso de execução, e não vício estrutural apto a ensejar a inépcia da inicial.

A apresentação de cálculo próprio e o reconhecimento parcial do débito pelo executado são incompatíveis com posterior alegação de impossibilidade de compreensão da execução, incidindo a preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de detalhamento absoluto da memória de cálculo não configura inépcia da inicial do cumprimento de sentença quando os elementos apresentados permitem a compreensão do débito e o exercício do contraditório.

A decretação de nulidade processual depende da demonstração efetiva de prejuízo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A apresentação de memória de cálculo própria pelo executado evidencia compreensão da dívida executada e impede posterior alegação de impossibilidade de compreensão da cobrança, em razão da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 485, I e IV, 534, II, 798, parágrafo único, 932, IV, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2105857/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1476534/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2408609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; TJPA, AI 08072609420248140000, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual ocorrida em 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ente municipal, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ promoveu cumprimento de sentença fundado em descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), postulando o pagamento da quantia executada. O Município executado apresentou impugnação à execução, suscitando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de memória discriminada e atualizada do cálculo, além de alegar excesso de execução. Ao final, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo o valor executado para R$ 24.212,61 e determinando o pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), rejeitando, contudo, a preliminar de inépcia da inicial.

Irresignado, o Município interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando, em síntese, que a inicial do cumprimento de sentença não observou os requisitos previstos nos
arts
. 798, parágrafo único, e 534, II, do CPC, porquanto instruída apenas com planilha genérica, desacompanhada de memória discriminada dos cálculos, circunstância que, segundo alegou, comprometeria a liquidez do crédito e inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Requereu, ao final, o reconhecimento da inépcia da inicial e a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Em
decisão monocrática desta Relatoria
,
rejeitando as preliminares suscitadas e negando provimento à apelação, ao entendimento de que o cumprimento de sentença estava devidamente instruído com demonstrativo suficiente à compreensão do débito, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo porque o próprio Município apresentou memória de cálculo própria, reconhecendo parcialmente o débito e obtendo êxito na redução do valor executado.

Nas razões do presente Agravo Interno
ID nº
33852198
, o Município agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria, por envolver discussão acerca da regularidade formal do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública; (
ii
) a existência de vício estrutural da
inicial executiva, diante da ausência de memória discriminada e atualizada do crédito, em afronta ao art. 534, II, do CPC; (
iii
) a inaplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
à hipótese dos autos; e (
iv
) a inexistência de preclusão lógica ou comportamento contraditório decorrente da apresentação subsidiária de impugnação ao quantum executado. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer a inépcia da inicial do cumprimento de sentença.

Em contrarrazões ao agravo interno
ID nº
34177010
, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que o demonstrativo juntado aos autos
se revelou
suficiente para a compreensão do débito, tanto que o próprio Município reconheceu expressamente como devido o valor de R$ 24.212,61, limitando sua insurgência à diferença de R$ 260,37, circunstância que evidenciaria a inexistência de prejuízo ao exercício da ampla defesa. Aduz, ainda, a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Nesse cenário, a sentença recorrida, ao rejeitar a preliminar de inépcia, reconhecer o excesso de execução apontado e fixar o valor incontroverso com base nos elementos trazidos pelas partes, especialmente pelo próprio Município, atuou com acerto técnico e em consonância com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, inexistindo razão jurídica para sua reforma.

Assim, deve ser negado provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Ante o exposto,
com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil
,
REJEITO as preliminares suscitadas pelas partes
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo
integralmente a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, pelos fundamentos expostos.
”

A controvérsia recursal restringe-se à alegada inépcia da inicial do cumprimento de sentença, em razão da suposta ausência de memória discriminada e atualizada do débito, nos termos do art. 534, II, do CPC. O Município agravante sustenta que a planilha apresentada seria genérica e insuficiente à verificação da liquidez do crédito, enquanto a decisão agravada entendeu que os documentos juntados foram suficientes à compreensão da dívida, inexistindo prejuízo ao contraditório, sobretudo porque o próprio executado apresentou cálculo próprio e reconheceu parcialmente o débito.

DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O agravante sustenta que a ausência de memória discriminada e atualizada do débito configuraria vício estrutural insanável da petição inicial do cumprimento de sentença, em afronta ao art. 534, II, do CPC.

Contudo, razão não lhe assiste.

O art. 534 do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, exigência cuja finalidade consiste em permitir ao executado a compreensão da origem do débito e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o cumprimento de sentença foi instruído com o Termo de Ajustamento de Conduta
,
título executivo extrajudicial que delimita a obrigação assumida pelo ente municipal
,
e com demonstrativo de atualização do débito
,
contendo indicação do valor originário da obrigação, período de inadimplemento e índice de correção monetária aplicado
.

Tais elementos mostraram-se suficientes para atender à finalidade do art. 534 do CPC.

A alegação de genericidade do demonstrativo executivo não merece prosperar, sobretudo porque o Município teve pleno acesso aos elementos necessários à compreensão da composição do crédito exequendo, tanto que apresentou impugnação específica aos cálculos, apontou precisamente o alegado excesso de execução e obteve parcial acolhimento de sua insurgência, com a consequente redução do montante executado. Tal circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, que não houve qualquer prejuízo ao exercício do contraditório
e da ampla defesa, revelando, ao revés, inequívoca compreensão da obrigação executada e efetivo reconhecimento parcial do débito pelo próprio ente municipal.

Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e da instrumentalidade das formas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Embargos à execução. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("
pas
de
nullité

sans

grief
"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.
4. O reexame de fato s e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)

Nessa perspectiva, eventual divergência pontual ou insuficiência formal do demonstrativo não conduz, por si só, à inépcia da inicial, sobretudo quando atingida a finalidade essencial do ato processual.

Ademais, eventual discussão acerca da exatidão dos cálculos constitui matéria típica de excesso de execução, corretamente enfrentada pelo Juízo de origem na impugnação apresentada pelo executado.

DA PRECLUSÃO LÓGICA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM)

Também não procede a alegação de inexistência de preclusão lógica.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, o Município agravante, ao apresentar impugnação à execução, reconheceu expressamente a existência da obrigação e apresentou memória de cálculo própria, indicando o valor que entendia efetivamente devido.

Esse comportamento revela inequívoca compreensão da origem do débito, dos critérios de atualização monetária e da composição do valor executado.

Não se mostra coerente, portanto, que o próprio executado, após quantificar o débito que reputa correto, sustente posteriormente a impossibilidade de compreensão da cobrança formulada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a apresentação de valores incontroversos
é incompatível com posterior alegação de impossibilidade de compreensão dos cálculos apresentados
, em razão da ocorrência de preclusão lógica:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica
. Precedentes. 2.
As matéria
de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2021)”

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE DEZ POR CENTO. INDEVIDA. ACORDO E TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. PROVA NOTARIAL. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROTOCOLO DO EXECUTADO SEM IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório
. Precedentes. 2. A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência como forma de se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital (art. 384 do CPC). 3. O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)”

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já decidiu que a alegação de nulidade fundada na ausência de memória de cálculo deve ser interpretada como excesso de execução, hipótese em que se exige do executado a apresentação do valor que entende correto:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pela exequente Maria
Valmeires
Lima de Azevedo no cumprimento
de sentença de origem. O Município alegou nulidade do cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo de débito nos termos do art. 534 do CPC e requereu a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de impugnação com indicação de valor e planilha de cálculo pelo Município impede o acolhimento de alegação de nulidade do cumprimento de sentença, diante da homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação do Município, embora travestida de nulidade formal, traduz-se, na verdade, em hipótese de excesso de execução, já que questiona os valores apresentados para fins de cumprimento da sentença.

Compete à parte executada, ao alegar excesso de execução, apresentar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculo, conforme exigem os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

A ausência de planilha própria e a generalidade da impugnação inviabilizam a análise técnica dos supostos vícios apontados e impedem o acolhimento do pedido de nulidade do cumprimento de sentença.

A decisão monocrática, ainda que tenha reiterado fundamentos anteriores, enfrentou adequadamente as matérias relevantes, o que afasta alegação de ausência de fundamentação, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgRg
nos
EDcl
nos
EAREsp
1421395/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade do cumprimento de sentença fundada na ausência de memória de cálculo deve ser interpretada como excesso de execução, exigindo do executado a apresentação de valor correto e planilha demonstrativa.

A ausência de impugnação específica e fundamentada impede o acolhimento da tese de nulidade e autoriza a manutenção da homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não implica nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias relevantes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 534; 485, IV; 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EAREsp
1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA,
ApCiv
0003831-45.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.03.2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072609420248140000 30755216, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Incidem, portanto, os princípios da boa-fé processual, da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e da preclusão lógica, incompatíveis com a postura processual adotada pelo agravante.

Ante o exposto,
conhe
ço
e
neg
o
provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
11
de
maio
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2026